Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740415-72.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA AGRAVADOS: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas ao agravado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A sejam feitas em nome do advogado JOAQUIM DONIZETI CREPALDI, OAB/SP 356.103 e OAB/MG 40.924 (ID 74653412). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005